Tribunal: TJDFT
Processo: 0745741-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745741-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GRACA SIQUEIRA DE BRITO AGRAVADO: EDMILSON IRINEU CARNEIRO, JULIANA CUNHA CARNEIRO PARREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 65719703, previamente ao julgamento do Agravo de Instrumento (Id. 65559711), o patrono informa a renúncia ao mandato, bem como a notificação ao seu constituinte (Id. 65719704). Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, comprovando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que nomeie sucessor. Ressalto que o advogado representa o mandante nos 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia nos autos (art. 112, §1o, do CPC). Assim, intime-se pessoalmente a Agravante acerca da renúncia, para que constitua novo advogado, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora